Tribunal: TJBA
Processo: 0816264-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0816264-56.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): FLAVIA CARDOSO BORGES APELADO: ESTHER GOMES VITORIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO APELO. MÉRITO: EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. TEMA 1201/STJ. PRIMEIRO AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de dois Agravos Internos interpostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação (processo nº 0816264-56.2014.8.05.0001), mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito (R$ 1.779,35 à época do ajuizamento em 2014). O Agravante sustenta violação à autonomia municipal, alegando que o crédito supera o piso local de ajuizamento (R$ 2.300,00). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão preliminar envolve a aplicação do princípio da unirrecorribilidade diante da interposição de dois recursos idênticos. No mérito, discute-se o acerto da decisão monocrática que, com base no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, manteve a extinção do feito, bem como a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Pelo princípio da unirrecorribilidade, a interposição do primeiro recurso opera a preclusão consumativa para o segundo ato. No mérito, a decisão monocrática não merece reforma. A execução fiscal, ajuizada para cobrança de R$ 1.779,35, preenche os requisitos objetivos para a extinção por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024 do CNJ, que regulamentou o Tema 1184/STF: valor inferior a R$ 10.000,00 (quando do ajuizamento) e ausência de movimentação útil por mais de um ano (art. 1º, §1º da Resolução). A cronologia processual evidencia a inefetividade da execução, com inércia da Fazenda Pública após tentativa frustrada de citação em 2019, sem sucesso na localização do devedor após 10 anos de trâmite. A legislação municipal invocada (Portaria PGM nº 052/2022) não retroage para alcançar ajuizamento ocorrido em 2014, tratando-se de critério administrativo que não afasta o controle judicial da eficiência (Tema 1184/STF). A interposição de agravo interno contra decisão que aplica tese vinculante, sem a demonstração de distinção ou superação, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa processual (Tema 1201/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno (ID 91260711) não conhecido. Agravo Interno (ID 91256542) conhecido e não provido, com imposição de multa. Tese de julgamento: 1. A interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão enseja o não conhecimento do segundo, por preclusão consumativa. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência superveniente de interesse de agir, com base no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, quando o feito preenche os requisitos objetivos da norma. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (Tema 1201/STJ) quando o agravo interno é interposto contra decisão monocrática fundamentada em tese de repercussão geral e o recorrente não apresenta argumentação plausível de distinção. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 485, VI; 1.021, § 4º); Resolução CNJ nº 547/2024 (art. 1º, § 1º). Jurisprudência pertinente: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STJ, REsp 2.006.910 (Tema 1201). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0816264-56.2014.8.05.0001, em que figura como Agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como Agravado, ESTHER GOMES VITORIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER do Agravo Interno de ID 91260711 e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno de ID 91256542, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA